Tribunal: TJSP
Processo: 2103687-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
r para que o autor apresentasse documentos para comprovar que faz jus à gratuidade e determinou o cancelamento da distribuição. Prazo dilatório. Medida drástica e de rigor formal excessivo. Prazo de emenda da inicial previsto no art. 321 do CPC que é prorrogável e não peremptório. Concessão do prazo pleiteado pelo autor, prosseguindo-se com futura apreciação do pedido de gratuidade. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2103687-90.2022.8.26.0000; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2023; Data de Registro: 13/01/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Cauduro Padin

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/01/2023

Data de publicação:

13/01/2023

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Decisão agravada que indeferiu pedido de prazo suplementar para que o autor apresentasse documentos para comprovar que faz jus à gratuidade e determinou o cancelamento da distribuição. Prazo dilatório. Medida drástica e de rigor formal excessivo. Prazo de emenda da inicial

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Decisão agravada que indeferiu pedido de prazo suplementar para que o autor apresentasse documentos para comprovar que faz jus à gratuidade e determinou o cancelamento da distribuição. Prazo dilatório. Medida drástica e de rigor formal excessivo. Prazo de emenda da inicial previsto no art. 321 do CPC que é prorrogável e não peremptório. Concessão do prazo pleiteado pelo autor, prosseguindo-se com futura apreciação do pedido de gratuidade. Recurso provido.